Tribunal: TJDFT
Processo: 0734389-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.

2. O acórdão será omisso quando o colegiado não se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida, não é o caso dos autos.

3. Na hipótese vertente, por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Autor, ora Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, no sentido de que para haver direito à repetição do indébito em dobro é necessária a comprovação da má-fé do credor, o que não se verificou no caso em análise. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (tema 953): REsp 1388972/SC, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 08/02/2017, Dje 13/03/2017.

4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).

5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.